Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-36.2021.8.11.0044
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002386-36.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[CREONICE VILELA DOS SANTOS - CPF: 011.523.041-60 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DA PERÍCIA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Paranatinga contra sentença que reconheceu o direito da servidora Creonice Vilela dos Santos, técnica de enfermagem, à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e condenação ao pagamento das parcelas vincendas. O Município sustenta que o local de trabalho é adequado e que a autora já percebia adicional em grau médio (20%), requerendo, subsidiariamente, compensação dos valores pagos. Questiona, ainda, a possibilidade de cumulação com adicional de penosidade e os critérios de correção monetária e juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) com base no laudo pericial; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação de adicional de insalubridade com penosidade; (iii) determinar se o adicional é exigível retroativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação ou apenas a partir da data do laudo pericial; e (iv) verificar se os critérios de atualização e juros aplicados na sentença estão em conformidade com os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial comprova que a servidora atua em ambiente insalubre em grau máximo, com exposição permanente a agentes biológicos no atendimento a pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, nos termos do Anexo 14 da NR-15, da Portaria nº 3.214/78 do MTE.

4.

O adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo (40%), conforme concluído pelo perito judicial, independentemente do uso de equipamentos de proteção individual, que apenas minimizam, mas não eliminam, o risco.

5.

É possível a cumulação de adicionais de insalubridade e penosidade, desde que verificados por perícia e ausente vedação na legislação municipal (Lei nº 024/97), conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

6.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade não pode ser concedido com base em presunção, sendo necessário o reconhecimento técnico da exposição ao risco. Por isso, o termo inicial do adicional deve ser fixado na data do laudo pericial (06/07/2022), conforme entendimento do STJ.

7.

Os critérios de correção monetária e juros devem observar os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021: até 08/12/2021, aplica-se IPCA-E e juros de poupança; a partir dessa data, incide exclusivamente a Taxa SELIC, acumulando atualização monetária e juros moratórios.

8.

A compensação dos valores já pagos a título de adicional em grau médio (20%) é devida, com apuração em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao servidor quando constatada, por perícia técnica judicial, a exposição permanente a agentes insalubres nos termos da NR-15.

2.

A cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade é possível, desde que ambos estejam comprovados e não haja vedação legal expressa.

3.

O adicional de insalubridade somente é exigível a partir da data do laudo pericial que comprova a exposição ao risco, não se admitindo presunção de insalubridade para períodos pretéritos.

4.

Os critérios de correção monetária e juros devem seguir os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

5.

Os valores já pagos administrativamente a título de adicional de insalubridade em grau médio devem ser compensados com os valores devidos em grau máximo, conforme apuração na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; EC nº 113/2021; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 024/97 (arts. 187 e 189); Lei Municipal nº 035/2003, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.874.569/PR, Primeira Turma, j. 23.10.2023; STJ, PUIL 413/RS, Corte Especial, j. 18.04.2018; TJMT, AC nº 1000806-73.2018.811.0044, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14.02.2023; TJMT, N.U 0001717-05.2018.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Público, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória Incidental de Inconstitucionalidade c/c Ação de Cobrança nº 1002386-36.2021.8.11.0044, condenando o ente municipal a implantar o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o vencimento do cargo da autora, com o pagamento retroativo dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária e juros legais.

Em suas razões, o apelante aduz que a servidora faz uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários, o que eliminaria o risco à saúde e, por conseguinte, não justificaria a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, sobretudo porque a autora já recebe adicional em grau médio (20%), nos termos da legislação municipal. Afirma, ainda, que é indevida a cumulação do adicional de insalubridade com o de penosidade, conforme jurisprudência consolidada.

Sustenta, ademais, que a perícia realizada foi inadequada, pois teria se limitado à análise do cargo, sem considerar as reais condições de trabalho da servidora. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença
a quo
, sem a fixação de insalubridade e penosidade e, subsidiariamente, caso entenda de direito o adicional, considere os valores de grau médio já pagos e, caso mantenha o grau máximo de insalubridade, leve em consideração o tempo em que a autora esteve afastada de suas funções, conforme ficha financeira.

Devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões recursais.

A Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em discussão não envolve interesse de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, ou interesse público que justifique a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica (id. 255419686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado o preparo, conforme se verifica no Id. 244705651.

O MUNICÍPIO DE PARANATINGA interpõe o presente recurso visando à reforma da sentença que concedeu à servidora CREONICE VILELA DOS SANTOS, técnica de enfermagem, o adicional de insalubridade em grau máximo. Sustenta que o local de trabalho da servidora é adequado, inexistindo, portanto, obrigação ao pagamento dos adicionais de insalubridade e penosidade.

Alega, ainda, que a autora já percebia adicional de insalubridade em grau médio (20%) e, de forma subsidiária, requer a compensação dos valores pagos administrativamente, caso mantida a condenação ao pagamento do adicional em grau máximo (40%).

O juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão inicial, fundamentando a sentença nos seguintes termos:

IV.3 – Do adicional de Insalubridade e Penosidade

Quanto ao requerimento do pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre o valor da remuneração, alega a parte autora que no desempenho diário de sua função labora em ambiente insalubre alegando ter direito a receber o adicional de insalubridade em grau máximo.

[...]

No caso dos autos, por força do art. 30, inc. I, da própria Constituição da República, a competência é local, uma vez que o dispositivo que dispõe sobre a competência de cada município legislar sobre os interesses locais e organizar a sua estrutura administrativa traduz-se na autonomia administrativa e estruturante do ente federado para interesses locais, como o de organização de seu quadro de servidores e respectivas remunerações.

Incidem, assim, os dispositivos legais aplicáveis à espécie, constantes da Lei Municipal nº 024/97 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), nos limites da competência legislativa do ente federado para dispor sobre os adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade.

[...]

Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial.

Do laudo pericial, extrai-se que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito, foi relatado que:

“Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Creonice Vilela dos Santos), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante é a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes. No que concerne ao adicional de penosidade, vide laudo subitem 8.3, a reclamante não está exposta a uma atividade penosa, pois não há um desgaste físico ou mental acima do habitual..”

Assim, diante da perícia técnica, concluiu-se que a parte Autora laborava em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no patamar demandado (40%).

[...]

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação e, determino a implantação a) do adicional por insalubridade, no grau máximo, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos moldes do art. 5º da Lei nº 035/2003; b) pagamento do adicional relativo aos meses correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente se vencerem até a efetiva implantação.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a contar da citação.

Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 5º).

Sem custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o art. 460 da CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.” (ID. 244144218) (g.n.)

Nas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
sustenta a impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade. Todavia, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tal cumulação é possível e inexiste vedação legal à percepção simultânea de ambos adicionais. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N.º 024/97 – CUMULAÇÃO DA PENOSIDADE COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os artigos 187 e 189, da Lei Municipal n .º 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde e, por sua vez, serão consideradas penosas as atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante. 2. Reconhecido por prova pericial as condições penosas e insalubres a que se encontra submetido o servidor, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade. 3 . Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade. (TJ-MT - AC: 10008067320188110044, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) g.n

Afasta-se, pois, a alegação de impossibilidade de cumulação dos adicionais.

No tocante a controvérsia recursal referente à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, analisou a exposição da servidora a diversos agentes insalubres, conforme parâmetros da NR-15 (Portaria nº 3.214/78 do MTE), incluindo, entre outros: ruído, calor, radiações, agentes químicos e biológicos. Destaca-se, especialmente, a seguinte conclusão do laudo técnico:

Anexo 014 - Agentes Biológicos

Com as avaliações, inspeção e vistoria dos ambientes por onde a reclamante labora, e de suas atividades executadas, por um período de 12 (doze) horas no interior de uma unidade Hospitalar, junto a pacientes hospitalizados, a análise de insalubridade abrangeu a exposição a agentes biológicos. O ambiente de labor da reclamante caracteriza-se pela exposição a agentes biológicos, pelas próprias características (ambiente para atendimento à saúde humana), além das tarefas cumpridas, que possibilitam a exposição da reclamante a material infectocontagioso, representado por secreções humanas, uma vez que mantinha por todo seu período laboral, contato com pacientes de todas as alas do PA, inclusive aqueles em isolamento por doenças infectocontagiosa, apresentando diferentes enfermidades, ficando suscetível a várias patologias que podem ser transmitidas através das vias respiratórias. Apesar da reclamante utilizar EPI’s (luvas e mascaras) em todo o tempo em que estava em serviço, o mesmo apenas podem minimizar o risco de transmissão de agentes biológicos e não eliminar ou neutralizar o risco como pede a Norma Vigente. Os materiais utilizados em todas as áreas eram esterilizados com a utilização da máquina autoclave (esterilização via calor úmido por vapor saturado sob pressão). A insalubridade será caracterizada através de análise qualitativa relacionada à presença de agentes biológicos infectocontagiosos no ambiente de trabalho sob análise, de acordo com o Anexo nº 14 da Norma Regulamentadora NR-15.

Com isto temos:

Anexo 14, da NR-15, da Portaria 3.214/78 do MTE, enquadra a atividade “Trabalho ou operações, em contato permanente com: pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;” determina Insalubridade de grau Máximo (40%), ou seja, sem necessidade de quantificação dos agentes insalubres, agentes biológicos infectocontagiosos, pois não há limites de tolerância. A NR-15, da Portaria 3.214/78 do MTE NR-15 não indica que seja necessário se estabelecer o tempo de exposição aos agentes biológicos e a explicação para tal fato é que o Anexo 14, não possui qualquer limite de tolerância. Durante toda a diligência, foi comunicado e observado produtos para higienização de mãos, porém mesmo com usos de EPI e materiais esterilizados há um risco para infecção por agentes biológicos, já que a reclamante estava em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. Fica caracterizada a exposição à agentes Biológicos INSALUBRIDADE de GRAU MÁXIMO (40%) conforme estabelece o ANEXO – 14 – Agentes Biológicos, NR-15, Portaria 3214/78, do MTE, durante o período integral que o Reclamante desenvolveu atividades para a Reclamada.
[...]” (id. 244144183, pp. 6/7) (g.n.)

11. CONCLUSÃO Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Creonice Vilela dos Santos), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante é a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes.
[...](g.n.)

Como se vê, o laudo conclui que a servidora exerce suas atividades em condições que configuram insalubridade em grau máximo, notadamente pela exposição contínua a agentes biológicos decorrentes do contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Dessa forma, sendo incontroversa a atual percepção de adicional de insalubridade em grau médio (20%), impõe-se sua majoração para o grau máximo (40%), conforme reconhecido na sentença e respaldado pelo laudo técnico.

Constou, ainda, da sentença a condenação ao pagamento retroativo do adicional pelos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como das parcelas vincendas até sua efetiva implantação.

Contudo, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o adicional de insalubridade não pode ser concedido retroativamente sem a devida comprovação técnica. O direito ao recebimento dessa verba está condicionado à demonstração, mediante perícia, da exposição a agentes insalubres, não sendo possível presumir a existência de insalubridade em períodos pretéritos. Esse entendimento foi reafirmado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA.
SERVIDOR PÚBLICO
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO
.
PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL
.
PROVIMENTO NEGADO
. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, Relator: Min.
Paulo Sérgio Domingues
, Primeira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO -
VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício. 2.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito
(Precedentes: REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.) 3. Inexistindo antecipação de pagamento de honorários periciais pagos pelo Estado em favor da parte beneficiária de justiça gratuita, ao liquidar a sentença aplicar-se-á o §2º do art. 82 do CPC.” (TJMT. N.U 0001717-05.2018.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 21/08/2023, DJe 01/09/2023) (g.n.)

Diante disso, a sentença deve ser retificada para que o adicional de insalubridade seja devido somente a partir da data da elaboração do laudo pericial, em 06/07/2022 (ID 244144183), com compensação dos valores eventualmente pagos a título de adicional em grau médio, cuja apuração se dará em sede de liquidação de sentença.

Sob outro enfoque, observa-se que a sentença não observou integralmente as diretrizes fixadas pelos Tribunais Superiores quanto aos critérios de atualização do débito, matéria esta de ordem pública, passível de apreciação
ex officio
.

Embora tenha sido fixada a correção monetária pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança, é necessário adequar a condenação aos parâmetros definidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, bem como à Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê a aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir de sua promulgação, em 08/12/2021.

Desse modo, até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança. A partir de 08/12/2021, deve incidir unicamente a Taxa SELIC, acumulando atualização monetária e juros moratórios, sem que isso implique
reformatio in pejus
, dada a natureza vinculante da matéria constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), devido à servidora a partir de 06/07/2022 (data do laudo pericial – ID 244144183); determinar a compensação dos valores eventualmente pagos a título de adicional em grau médio (20%), a serem apurados na fase de liquidação; e ajustar os consectários legais aos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC, nos moldes da EC nº 113/2021.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025